Tribunal: CARF
Processo: 10880.967376/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
APURAÇÃO DO IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF. CONDIÇÕES.
Para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se revestir da liquidez e certeza, faz­se necessário que o contribuinte faça prova de que efetivamente ocorreram as retenções de IRRF e que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
É ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos cabíveis.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967376/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.843 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
APURAÇÃO DO IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF.
CONDIÇÕES.
Para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar a
apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se revestir
da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções de IRRF e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO CREDITÓRIO.
SALDO NEGATIVO
É ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser
infirmado pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos
cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e a arguição de decadência e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967376/2010-71
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967376/2010-71

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 04-34.805,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada, para reconhecer em favor da Requerente
crédito adicional de R$ 53.949,79 na composição do direito creditório plieteado, homologando-
se as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra decisão da Derat - SP
que, ao examinar a Dcomp no 10795.12521.290507.1.7.02-5227, reconheceu como
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ o valor de R$ 3.956.410,45, glosando
parte do valor pleiteado no montante de R$ 7.129.729,56. Em decorrência dessa
redução, foi homologada parcialmente a compensação declarada na Dcomps no
34574.56733.210906.1.3.02-6400 e não foram homologadas as compensações
declaradas
nas
Dcomps
20477.87089.2100906.1.3.02-5314
e
21174.12107.290507.1.7.02-0986.
Motivou a redução do valor pleiteado a glosa de parte do Imposto de Renda retido na
fonte - IRRF e de parte das estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, como se constata do Despacho Decisório de fl. 2 e dos demonstrativos de
fls. 3 a 6.
Não resignada, a requerente arguiu a nulidade do despacho decisório, alegando
inexistência de motivação, já que não foram declinados os fundamentos que formaram
a convicção da autoridade administrativa. Limitou-se a autoridade a afirmar que a
soma das parcelas de composição do crédito informadas na Dcomp era insuficiente
para comprovar o saldo negativo. A falta de fundamentação, diz a requerente,
inviabiliza a ampla defesa e o contraditório.
Apesar de não ter compreendido os motivos da decisão, a requerente aduziu que, do
montante informado como saldo negativo de IRPJ, R$ 7.129.729,56, foi reconhecido
como crédito apenas o valor de R$ 3.956.410,45. Indeferiu-se o valor de R$
3.173.319,11, que compreende duas parcelas: R$ 3.119.369,32 relativo ao Imposto de
Renda retido na fonte e R$ 53.949,79 a título de estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores.
Quanto ao IRRF, alegou a requerente ter realizado inúmeras operações financeiras em
2003, das quais se originou um total de retenção de R$ 8.783.873,71, como provam os
informes emitidos pelas respectivas fontes. Reconheceu ter cometido um equívoco no
preenchimento da Dcomp ao indicar como total das retenções a quantia de R$
9.236.613,30.
Porém, esse equívoco jamais poderia redundar num reconhecimento de crédito de
apenas R$ 6.117.243,98.
No que toca à glosa de R$ 53.949,79, relativa a compensação de estimativas, afirmou
que a matéria é objeto de exame e discussão no processo administrativo no
11610.007680/2003-81, no qual já teria sido demonstrado que a requerente possuía
crédito apto a compensar débitos de estimativa. Assim, pede que se aguarde a decisão
definitiva a ser proferida no aludido processo, a fim de evitar decisões contraditórias.
Todavia, se examinada a questão, pede a requerente que lhe seja reconhecida a
integralidade do direito creditório.
Tendo em vista todos esses argumentos, pugnou pela anulação do despacho decisório.
É o que basta relatar.
Na sequência, a DRJ julgou procedente em parte a manifestação apresentada, em
conformidade com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967376/2010-71

Ano-calendário: 2003
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO QUE PERMITE A
COMPREENSÃO DOS FATOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se declara a nulidade de decisão quando a descrição nela contida permitir ao
interessado saber o fato que lhe é imputado e os fundamentos em que se baseia o ato.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RECEITA TRIBUTÁVEL. COMPOSIÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
O valor do Imposto de Renda retido na fonte só pode ser deduzido do montante devido
no final do período de apuração ou só pode compor o saldo negativo, se a receita
respectiva tiver entrado no cômputo da base de cálculo.
SALDO NEGATIVO. GLOSA DE ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS.
No caso de compensação não homologada de estimativas mensais, os débitos serão
cobrados com base nas respectivas Dcomps, não cabendo a glosa das estimativas no
cálculo do tributo a pagar ou na redução do saldo negativo apurado na DIPJ.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando pelo provimento do seu pleito compensatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
DA ANÁLISE INICIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Consoante relatado, trata o presente processo de Declaração de Compensação, por
meio do qual o contribuinte pretende extinguir débito de sua titularidade com crédito relativo à
saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário de
2000, no valor original de R$ 7.129.729,56.
De acordo com o Despacho Decisório, deferiu-se parcialmente o pleito
pretendido, reconhecendo apenas o crédito no valor de R$ 3.956.410,45, homologando as
compensações efetuadas até o limite do crédito reconhecido. Os fundamentos estão assim
individualizados:
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967376/2010-71

Motivou a redução do valor pleiteado (i) a glosa de parte do Imposto de Renda
retido na fonte - IRRF e (ii) de parte das estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores, como se constata do Despacho Decisório acima colacionado.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, cujas
razões foram apreciadas pela DRJ, que decidiu pelo provimento parcial, reconhecendo crédito
adicional do saldo negativo pleiteado, no valor de R$ 53.949,79, correspondente exatamente às
estimativas compensadas.
De acordo com a DRJ, a glosa de parte do IRRF deve ser mantida, pois não houve
comprovação de que a Interessada submeteu as receitas correspondentes das referidas retenções
à tributação. Por essa razão, manteve-se a glosa do IRRF, sendo exatamente essa parte que resta
de discussão.
Em suas razões de recurso, a Recorrente arguiu nulidade do acórdão recorrido,
alegando inexistência de motivação, por não terem sido analisados os Informes de Rendimentos
Bancários apresentados quando do protocolo de sua Impugnação, pois, segundo ela, atestam
retenções na monta de R$ 8.783.873,71 e provam o recolhimento do tributo que se visa restituir.
A Recorrente ainda aduziu a necessidade de se reconhecer o decurso de prazo
decadencial para a Fazenda recompor a apuração do saldo negativo de IRPJ declarado na
DIPJ/2004, e quanto ao IRRF, alegou ter realizado inúmeras operações financeiras em 2003, das
quais originou retenções no montante de R$ 8.783.873,71, ao contrário do que por equívoco
informou na Dcomp em questão quando indicou como total das retenções a quantia de R$
9.236.613,30, Porém, no seu entendimento, jamais tal equívoco poderia redundar num
reconhecimento de crédito, na espécie, de apenas R$ 6.117.243,98.
Pois bem.
Analisa-se inicialmente as arguições preliminares.
retenções. Penso que as razões sustentadas pela recorrente não possuem o condão
de reformar a decisão recorrida.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967376/2010-71

PRELIMINAR DE NULIDADE ACORDÃO RECORRIDO
A Recorrente alega nulidade do acórdão recorrido, em razão de não ter sido
analisado documental apresentado na Manifestação de Inconformidade que, segundo ela,
comprova o direito creditório pleiteado, pois atesta a existência de retenções, no montante de R$
8.783.873,71 e prova o recolhimento do tributo que se visa restituir. A própria interessa noticia
que estes documentos são Informes de Rendimentos Bancários.
Esta alegação deve ser rejeitada, pois trata-se de documentação que não tem
relevância à lide, explico:
Da leitura do voto da DRJ, verifica-se que foram apresentadas de forma clara e
suficiente as razões pelas quais a Turma de Julgamento de primeiro grau considerou
desnecessário o exame de tais documentos, sobretudo porque a discussão em torno da parcela do
crédito não reconhecida limitava-se ao exame da tributação das receitas que originaram as
retenções, conforme expressamente dito no Despacho Decisório.
Aliás, neste particular, na ocasião em que apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, Interessada mostrou-se ciente da real motivação da glosa efetuada por ocasião
do Despacho Decisório, tanto que fez referência na aludida peça à planilha apresentada, que
expressamente identifica, em tópico próprio, intitulado “justificativa”, o motivo específico da
glosa efetuada. Em suas palavras(e-fls. 49-50):
Ocorre que a SRF reconheceu apenas parcialmente o crédito informado pela
Manifestante, conforme se depreende de planilha apresentada pela própria SRF no
Despacho Decisório, mas precisamente no detalhamento do crédito. Confira-se:

De fato, irrelevante à discussão o eventual exame dos Informes de Rendimentos,
pois apesar de provarem existência das aludidas retenções, não provam se as receitas que as
originaram foram efetivamente oferecidas à tributação.
Diga-se mais, a decisão recorrida também fez referência ao referido quadro de fl.
4 (o mesmo acima transcrito), reforçando as justificativas apresentadas pelo fisco, quando
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967376/2010-71

efetuou as glosas justificativas, analisando a discussão à luz, evidentemente, do que encontra-se
controvertido. Confira-se (e-fls. 807):
O despacho decisório, como se disse, está fundado em dois motivos. O primeiro deles é
a glosa de parte do IRRF que compunha o saldo negativo. O quadro de fl. 4 identifica,
para cada valor, o motivo específico da glosa. As justificativas, conforme se consta
daquele demonstrativo, são: receita correspondente oferecida parcialmente à
tributação e receita correspondente não oferecida à tributação.
O despacho só admitiu o valor do IRRF na composição do saldo negativo, se a receita
ou rendimento correspondente tivesse sido incluída na base de cálculo e, assim,
oferecida à tributação.
Se a receita, apenas em parte, tivesse entrado no cômputo da base de cálculo do
tributo, o valor do imposto retido só poderia ser computado na mesma proporção, vale
dizer, apenas em parte. Nessa linha de raciocínio, se os rendimentos tivessem sido, na
sua totalidade, omitidos, não haveria como pleitear a totalidade do imposto retido.
Tudo se resume na seguinte fórmula: o imposto retido é concedido ao contribuinte, se a
receita respectiva for oferecida por ele à tributação.
Ora, ao contrário do que sustenta a Recorrente, não tenho dúvida de que ela
compreendeu o motivo das glosas do IRRF, tanto que aduziu em sua defesa que, do montante
informado, indeferiu-se o valor de R$ 3.173.319,11, relativo ao Imposto de Renda retido na
fonte, reproduzindo quadro produzindo na ocasião do Despacho Decisório, identificando, como
se viu, para cada valor, o motivo específico da referidas glosas.
Assim, uma vez que fora devidamente fundamentado as razões do
indeferimento integral do IRRF, repita-se, (i) receita correspondente oferecida parcialmente à
tributação e (ii) receita correspondente não oferecida à tributação, não procede o alegado
cerceamento do direito de defesa suscitado pela Recorrente.
Com efeito, além da demonstração da irrelevância da referida prova para o
deslinde da presente controvérsia, decidiu-se a questão controvertida, com base nos elementos
de provas existentes nos autos
Com base nessas considerações, rejeita-se a preliminar de nulidade da
decisão recorrida, por não restar configurado o alegada cerceamento do direito de defesa.

DA DECADÊNCIA
Como visto, a DCOMP em tela aponta o direito creditório de saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano 2003. O recorrente afirma que tomou ciência do despacho decisório atacado
em 14/10/2010 e entende que este não poderia alterar o seu saldo negativo, uma vez que já teria
ocorrido a decadência prevista no artigo 150, §4o, do CTN, conforme o seguinte excerto (fls.
210):
Especificamente com relação ao caso em tela, verifica-se que a Recorrente apurou no
ano-calendário de 2003 (DIPJ/2004), crédito relativo ao saldo negativo de
recolhimento do IRPJ no valor de R$ 7.129.729,56 (Linha 19 – Ficha 12A – Fl 11 –
DIPJ 2004).
Ressalte-se que estamos tratando de composição de crédito de IRPJ apurado e
regularmente declarado pela Requerente na respectiva DIPJ, que se reitere, foi
homologada dentro do prazo decadencial de 5 anos.
Ora, reitere-se, nesse sentido, que não poderia a Fazenda no r. despacho decisório do
qual a Recorrente foi intimada em 14/10/2010, muito menos neste momento processual,
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967376/2010-71

julgamento da Manifestação de Inconformidade em 2015, recompor o resultado e,
assim, o saldo negativo declarado pela Requerente na DIPJ/2004.
Ao desconsiderar os valores lançados na DIPJ/2004 (entregue em abril de 2004), a
Autoridade Julgadora pretendeu refazer a apuração do IRPJ 6 anos e 6 meses após a
declaração do contribuinte.
As alegações não prosperam.
Isso porque, a homologação tácita do lançamento tributário por homologação,
prevista no artigo 150, §4o, do CTN é uma espécie de decadência apenas aplicada à atividade de
constituição de crédito tributário de iniciativa do contribuinte. Na espécie, a atividade do
contribuinte consiste em requerer o reconhecimento de um direito creditório, o qual tem como
condição de reconhecimento o estabelecimento de sua liquidez e certeza. Não há que se
confundir a constituição de um crédito tributário com a demonstração da existência de um direito
creditório, ainda que possam estar relacionadas.
A decadência (ou prescrição) que pode vir a incidir sobre a atividade do
contribuinte formalizada na presente DCOMP é aquela prevista no artigo 74, §5o, da Lei no
9.430/1996, verbis:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Na espécie, a DCOMP em que foi demonstrado o saldo negativo aqui pleiteado
foi apresentada em 04/10/2006 (fls. 77) e o despacho decisório atacado foi conhecido pelo
contribuinte em 18/02/2011 (fls. 8), portanto, antes do encerramento do prazo legal de cinco
anos, acima indicado.
Portanto, afasto a presente arguição de decadência. Passa-se ao exame do mérito.

MÉRITO
Em discussão, está apenas a glosa de parte do IRRF, e esta, como se viu,
encontra-se fundada na ausência de comprovação de que a Recorrente submeteu as receitas
correspondentes das referidas retenções à tributação, de modo a fazer jus ao seu aproveitamento,
conforme exigido no art. 2o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996. In verbis:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota
de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967376/2010-71

I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (Destacamos)
A exigência é corroborada por meio da Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Deste modo, deve ser rechaçada, de pronto, a alegação da Recorrente no sentido
de que a mera apresentação dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras seria
suficiente para comprovar o direito creditório invocado. A certeza e liquidez do crédito somente
pode ser atestada no caso de comprovação da ocorrência das retenções e, concomitantemente, da
submissão das receitas à tributação.
A existência das retenções não foi objeto de qualquer contestação por parte da
Autoridade Fiscal. A questão, portanto, como já apontado, restringe-se à comprovação da
submissão das receitas correspondentes à tributação.
Como se viu, os elementos de prova juntados, não atestam aquilo que é essencial
para o deslinde da controvérsia posta nos autos: a submissão à tributação das receitas
correspondentes às retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2003.
Há de se lembrar que o ônus da prova em processos relativos a pedidos de
ressarcimento e compensação é do Contribuinte, a quem deve provar o seu direito de crédito, que
poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos cabíveis.
Na ausência de provas hábeis a atestar a submissão das receitas à tributação,
considero que deve ser mantida a decisão recorrida.

CONCLUSÃO
Assim, rejeito a preliminar de nulidade e a arguição de decadência e, no mérito,
voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967376/2010-71

Fl. 923
DF CARF MF
Original